Tribunal: TJDFT
Processo: 0706768-24.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0706768-24.2022.8.07.0012 AGRAVANTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA AGRAVADO: ELOMAR DOS SANTOS RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por NG3 BRASÍLIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA contra decisão desta Presidência (ID 54155938) que, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista o decidido no ARE 748.371 (Tema 660). Em sede de preliminar, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e o faz sob o fundamento de que o “indeferimento do recurso extraordinário” poderá implicar na determinação de cumprimento de sentença e, consequentemente, em prejuízo de ordem financeira e à sua defesa. Prossegue argumentando que há elevada probabilidade de provimento do recurso interposto, porquanto tenha sofrido cerceamento no seu direito de defesa. No mérito, sustenta que se desincumbiu de comprovar a existência da repercussão geral da causa, uma vez que a matéria debatida nos autos - novos métodos de aplicação dos juros nos contratos de financiamento bancário – transcende o interesse das partes, possuindo inegável repercussão econômica, social, política e jurídica. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada. Contrarrazões de ID 56581462. É o relatório. II – O recurso não merece ser conhecido, pois manifestamente inadmissível. A parte agravante alega, em ligeira síntese, que a repercussão geral da causa decorre da matéria debatida nos autos: novos métodos de aplicação dos juros nos contratos de financiamento bancário. Contudo, a turma julgadora, depois de analisar o contrato firmado entre as partes, cujo objeto é “prestação de serviços visando a consultoria e assessoria extrajudicial, administrativa, comercial e jurídica, gestão de pagamentos, intermediação, composição e conciliação em relação ao contrato bancário”, concluiu que a ora agravante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o adimplemento dessa obrigação e, ainda, que: A apelante transgrediu deveres secundários de informação e proteção ao incentivar o apelado a inadimplir o contrato de financiamento, o que levou ao ajuizamento da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária pelo banco credor, consoante as regras do Decreto-Lei 911/69. Da leitura do contrato, infere-se que, ao estipular que as prestações deixariam de ser pagas diretamente ao banco credor e que a quitação do financiamento, pelo valor a ser obtido com a renegociação, seria providenciado apenas ao final do contrato, a apelante expôs o apelado a uma situação jurídica intolerável, na medida em que o atraso de uma só prestação possibilita a constituição em mora do devedor e é capaz de desencadear o processo de busca e apreensão, o que de fato se concretizou no caso em apreço (ID. 51516214). Como se vê, do juízo de confronto entre o presente recurso e o paradigma do Tema 660, da lista de precedentes do STF, constata-se que há nítida dissociação entre as razões articuladas no agravo interno e os fundamentos da decisão agravada, o que expõe a deficiência da fundamentação e inviabiliza o conhecimento do agravo interno. No aspecto, a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que “É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF” (ARE 1456309 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, DJe 21/11/2023). No que tange ao pedido de atribuição de efeito suspensivo o recurso, verifica-se que sua concessão somente ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação,o que não se verifica na hipótese dos autos, pois a parte agravante limitou-se a afirmar que a eventual determinação do cumprimento de sentença geraria grave prejuízo, sem, contudo, demonstrá-lo. Ademais, quanto à probabilidade de provimento ao recurso, melhor sorte não colhe a recorrente, uma vez que se trata de agravo interno manifestamente inadmissível, em face da dissociação verificada entre as recursais e a decisão recorrida. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo III – Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Após a publicação, dê-se regular processamento ao agravo de ID 54729667, interposto contra decisão de inadmissão de recurso especial e endereçado à Corte Superior. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029